Tribunal: TJPA
Processo: 0832129-67.2019.8.14.0301
Classe: RECURSO EXTRAORDINÁRIO
Relator(a): ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão julgador: ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Assuntos: 11862 - Saneamento
Data de julgamento: 2022-11-28

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0832129-67.2019.8.14.0301

APELANTE: MUNICIPIO DE BELEM, COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargadora ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

EMENTA

REEXAME NECESSÁRIO. RECURSOS DE APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. DETERMINAÇÃO PARA PROVIDÊNCIAS NO SERVIÇO DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA E SANEAMENTO BÁSICO NA COMUNIDADE DO FIDELIS.
PRINCÍPIO DA DIGNIDADE DA PESSOA HUMANA (ART. 1º, III, DA CF/88)
.

VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA SEPARAÇÃO DOS PODERES. INEXISTÊNCIA. PRECEDENTES DO STF. RESERVA DO POSSÍVEL E LIMITES ORÇAMENTÁRIOS. INAPLICABILIDADE QUANDO A OMISSÃO ATENTAR CONTRA OS PRINCÍPIOS CONSTITUCIONAIS FUNDAMENTAIS. DIREITO À SAÚDE. DIGNIDADE DA PESSOA HUMANA. NÃO BASTA A MERA ALEGAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE RECURSOS PARA AFASTAR A INTERVENÇÃO DO PODER JUDICIÁRIO NA EFETIVAÇÃO DOS DIREITOS FUNDAMENTAIS. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE INEXISTÊNCIA ORÇAMENTÁRIA PARA AFASTAR A RESPONSABILIDADE ESTADUAL. PRECEDENTES STF.

APLICAÇÃO DE MULTA PREVISTA NO ART. 461, §§4º E 5º, DO CPC EM FACE DO ENTE PÚBLICO. POSSIBILIDADE. MANUTENÇÃO DO VALOR ARBITRADO.
RECURSOS CONHECIDOS E IMPROVIDOS. EM SEDE DE REEXAME NECESSÁRIO SENTENÇA MANTIDA.

1.Cinge-se a controvérsia recursal analisar sobre o acerto ou não da sentença proferida
pelo MM. Juízo de Direito da 5ª Vara da Fazenda Pública e Tutelas Coletivas de Belém que, nos autos da Ação Civil Pública, julgou a demanda.

2.

O direito à vida, à saúde e à dignidade da pessoa humana, se qualifica como direitos subjetivos inalienáveis, assegurados a todos pela própria Constituição Federal, sendo de responsabilidade do poder público a promoção de tais direitos, nos termos dos artigos 1º, inciso III, 5º e 196, da CF/88, impondo ao Poder Público a obrigação de criar condições objetivas que possibilitem o efetivo acesso a tal serviço;

3.
Cabe ao Poder Judiciário, na precípua missão de proteger o núcleo duro e inegociável do direito fundamental à saúde e a dignidade da pessoa humana, intervir e determinar que sejam adotadas as medidas necessárias a fim de proteger os interesses da população local;

4.
É possível ao Poder Judiciário determinar a implementação pelo Estado, quando inadimplente, de políticas públicas constitucionalmente previstas, sem que haja ingerência em questão que envolve o poder discricionário do Poder Executivo. Precedentes do STJ e STF;

5.
De mais a mais, caberia ao Poder Público trazer aos autos elementos que demonstrassem de forma cabal a inexistência de dotação orçamentária apta a inviabilizar as melhorias necessárias na referida escola, o que não se deu no caso concreto;

7.

A fixação de
astreintes
é plenamente cabível em face do Poder Público, isso porque a adoção da multa, nos casos de prestação de fazer ou de não fazer, tem em vista conferir efetividade às decisões que decorrem desses feitos, encontrando respaldo nos artigos 497 e 498 do NCPC, que tratou da chamada tutela específica da obrigação e a tutela pelo equivalente;

8. Manutenção das astreintes arbitrada.

8. Recursos conhecidos e improvidos, nos termos da fundamentação.

9. Em sede de Reexame Necessário sentença mantida.

Vistos, etc.,

Acordam, os Excelentíssimos Desembargadores, integrantes da 1ª Turma de Direito Público, à unanimidade, em
conhecer dos recursos de apelação cível
, e no mérito negar-lhes provimento, nos termos do voto da Relatora. Exma. Sra. Desa. Rosileide Maria da Costa Cunha.

1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, na 4ª Sessão do seu Plenário Virtual, no período de 28/11/2022 e 05/12/2022.

ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

A EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA (RELATORA):

Trata-se de
REEXAME NECESSÁRIO
e recursos de
APELAÇÃO CÍVEL
interpostos pela
COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARÁ E

MUNICÍPIO DE BELÉM
contra sentença proferida pelo Juízo da
5ª Vara da Fazenda Pública e Tutelas Coletivas da Comarca de Belém
, nos autos da
Ação Civil Pública de Obrigação de Fazer c/c Pedido de Tutela de Urgência
, proposta
pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO,
que julgou procedente os pedidos da inicial.

Aduziu o
parquet
, que foi instaurado inquérito civil a fim de apurar a

omissão do Poder Público em adotar medidas necessárias para a implantação de sistema de

abastecimento de água potável e outras ações de saneamento básico para beneficiar os

moradores da Comunidade do Fidelis.

Em razão disso, requereu deferimento de tutela liminar para que o Município de Belém, em adequação às diretrizes das Políticas Nacional e Estadual de Saneamento Básico, adotasse a seguintes providências:

a) No prazo de 6 (seis) meses, apresentar o Plano Municipal de Saneamento Básico, nos termos do art. 9º, inc. I, e art. 19 da Lei 11.445/07;

b) No prazo de 1 (um) ano, defina a forma de prestação eficiente dos serviços públicos de: esgotamento sanitário (instalação da rede coletora, instalação da estação de tratamento de esgoto e a obtenção dos devidos licenciamentos ambientais (Licenças Prévia, de Instalação e de Operação); rede de drenagem superficial e profunda; limpeza urbana constante e manejo dos resíduos sólidos (de forma direta, delegada ou mediante concessão do serviço público) à população residente no Bairro do Fidélis, Distrito de Outeiro, fixando-se prazos razoáveis ao cumprimento de metas plausíveis a serem alcançadas para os atos de implantação gradual do Sistema de Saneamento Básico, sendo que esta implantação não poderá ultrapassar 3 (três) anos para a sua conclusão e, por fim, a implantação de sistema público de abastecimento de água na referida comunidade;

c) Preste informações em juízo, a cada 12 (doze) meses, informando o cumprimento das obrigações.

No mérito, requereu a confirmação da liminar em questão.

Às fls. (id. 10833722, pág. 1/4), o juízo de piso deferiu parcialmente a tutela de urgência pleiteada, determinando as seguintes providências:

“Consoante as razões precedentes,
defiro em parte a tutela de urgência reclamada (art. 300 do CPC) e determino que o réu adote as seguintes providências:

d)
Em dois meses
, apresente o Plano Municipal de Saneamento Básico, cuja elaboração já

estaria em curso, segundo a peça de defesa;

e)
Em seis meses
, inicie as obras de esgotamento sanitário (instalação da rede coletora,

instalação da estação de tratamento de esgoto e da rede de drenagem superficial e

profunda, tudo com a devida obtenção dos licenciamentos ambientais (Licenças Prévia, de

Instalação e de Operação), na área que abrange o Bairro do Fidélis, no Distrito de Outeiro;

f)
Em trinta dias
, inicie a limpeza urbana constante e com o manejo dos resíduos sólidos

(de forma direta, delegada ou mediante concessão do serviço público) à população

residente no Bairro do Fidélis, Distrito de Outeiro.

Para o caso de incumprimento desta determinação, desde logo arbitro multa diária de

R$5.000,00, por agora, limitada a R$300.000,00.

Intimar o réu para que tome ciência desta decisão e, querendo, apresente contestação.

O feito seguiu regular processamento, e o Juízo
a quo
proferiu sentença nos seguintes termos:

“
3 – Dispositivo

Consoante os fundamentos assinalados, julgo procedentes os pedidos e o processo com resolução do mérito, com suporte no art. 487, I, do CPC.

Considerando que o pedido de apresentação do Plano Municipal foi adimplido (ID nº 18513829), confirmo a tutela liminar anteriormente deferida e determino que:

a) O Município de Belém, em seis meses, inicie as obras de esgotamento sanitário (instalação da rede coletora, instalação da estação de tratamento de esgoto e da rede de drenagem superficial e profunda, tudo com a devida obtenção dos licenciamentos ambientais (Licenças Prévia, de Instalação e de Operação), na área que abrange o Bairro do Fidélis, no Distrito de Outeiro;

b) Em trinta dias, inicie a limpeza urbana constante e com o manejo

dos resíduos sólidos (de forma direta, delegada ou mediante

concessão do serviço público) à população residente no Bairro do Fidélis, Distrito de Outeiro;

Os réus deverão prestar informações em juízo, a cada 12 (doze) meses,

acerca do cumprimento das obrigações.

Os prazos serão contados da data da intimação pessoal dos respectivos

representantes judiciais dos demandados;

Para o caso de incumprimento desta determinação, desde logo arbitro

multa diária de R$5.000,00, por agora, limitada a R$300.000,00.

Sem custas e sem verba de honorários.

Publicar. Registrar. Intimar.

Inconformado com os termos decisórios, a Cosanpa
interpôs
Recurso de Apelação
(id nº 10833795 - Pág. 1/25).

Em suas razões recursais, aduz que o juízo incorreu em erro
in judicando
, pois as provas constantes nos autos comprovam a inexistência de omissão do poder público, seja estadual e municipal.

Com relação ao poder público municipal, alega que este elaborou plano de saneamento (id. 21892146 pág. 1 e seguintes), bem como a tomada de providências para viabilizar o saneamento básico na região, com base na Nota Técnica nº 08/2020-DET/USOS.

Em suma, argumenta que a municipalidade, juntamente com a Cosanpa estão tomando todas as medidas administrativas urgentes, cada qual em sua esfera de competência.

Argumenta que “a
política pública observará o plano de saneamento, com metas de

curto, médio e longo prazo, comportando soluções graduais.

Tal plano é elaborado por técnicos altamente especializados, o estudo é

submetido a audiências públicas, passando, de forma democrática e republicana, pelo

crivo popular e aprovada não somente pelo chefe do executivo, mas também pelo

legislativo, assumindo feitos democráticos tanto diretos (audiência pública) como

indiretos (aprovados por representantes eleitos do executivo e legislativo), também

sendo dotado de elevado caráter técnico.”

E continua afirmando que “Resta evidente que, do “cenário normativo” não se depreende, de forma automática, a obrigação imediata da universalização do saneamento básico na área do Fidelis, muito pelo contrário, as normas supracitadas remetem a questão, dada a complexidade técnica e insuficiência de recursos, para o Plano de Saneamento, elemento dotado de elevado caráter técnico e democrático. Portanto, a forma, o método e o momento em que a universalização deveria ser realizada na área do Fidelis seria da forma e com a prioridade que os representantes eleitos do poder executivo e legislativo, juntamente com a população diretamente afetada (através de consultas e audiências públicas), deliberarem, sempre pautados em elementos técnicos dotados de elevada complexidade e especialização.”

Alega, ainda, que “
diante de um cenário público e notório de escassez de recursos, a presente questão está dentro do poder discricionário dos réus (discricionariedade regrada e técnica), sendo de atuação privativa do poder executivo e da COSANPA (com respeito ao plano de saneamento debatido pela população e aprovada por seus representantes), pelo que a ingerência do Poder Judiciário caracteriza manifesta violação ao princípio da separação de poderes.”

Continua dizendo que “o Poder executivo e COSANPA tem liberdade (dentro dos limites do plano de saneamento) para, com a finalidade de assegurar o interesse público, escolher onde devem ser aplicadas as verbas orçamentárias e em quais obras deve investir. Não cabe, assim, ao Poder Judiciário interferir nas prioridades orçamentárias do Município ou da COSANPA e determinar a elaboração e posterior execução de obras de esgotamento sanitário (instalação da rede coletora, instalação da estação de tratamento de esgoto e da rede de drenagem superficial e profunda, tudo com a devida obtenção dos licenciamentos ambientais (Licenças Prévia, de Instalação e de Operação), na área que abrange o Bairro do Fidélis, no Distrito de Outeiro à revelia do plano de saneamento básico e discricionariedade dos gestores.”

Afirma que “a sentença deve ser reformada por considerar
, data vênia
, de

forma equivocada, que teria ocorrido omissão dos poderes públicos, bem como ao entender que as decisões acerca do momento e forma de implementação da política pública não seria pautada pela discricionaridade da administração pública, respeitando-se o plano de saneamento, que é cogente por força de lei federal.”

Requer “caso ocorra reforma da sentença com relação a determinação de realização de obras na área do fidélis, deve também ser reformada a sentença no que toca a determinação de que a COSANPA informe o juízo , a cada 12 meses, acerca do cumprimento das obrigações, pois a obrigação de informar é dependente da primeira obrigação de realizar as obras necessárias”.

Por último, pleiteia a redução no valor da multa arbitrada, em face da insuficiência de recursos financeiros do Poder Público Municipal e especialmente a Cosanpa.

Assim, requer o conhecimento e provimento do presente recurso para que a ação civil pública seja julgada totalmente improcedente.

Às fls. (id. 10833809, pág. 1/20), o
Município de Belém
interpôs
Recurso de Apelação
.

Em suas razões, aduz que “
ao longo da instrução processual, demonstrou-se que foi

celebrado com a Caixa Econômica Federal o contrato de n° 0424376-02,

contudo, conforme se infere da Nota Explicativa de n°004/2019-DEAD/SESAN,

todos as fases procedimentais necessárias a aprovação dos termos contratuais

e liberação das verbas para início das obras foram observadas, não sendo

possível atribuir a municipalidade eventual demora no ato complexo que

envolve o objeto do contrato. Note-se que, atualmente, a Síntese do Projeto

encontra-se aprovada perante o referido Banco Público, sendo possível a

realização de licitação para o início das obras, procedimento administrativo que,

apenas não se concretizou pela necessária atualização da planilha orçamentária

de preços, etapa que já vem sendo observada.”

Continua argumentando que “
Deve-se, ainda, considerar que nos termos do Ofício n° 510/2019-

GAB/AROUT, vem sendo adotadas diversas medidas de asfaltamento,

terraplanagem e limpeza de vias no bairro Fidelis, em Outeiro, o que igualmente

contribui para a melhoria no manejo dos resíduos sólidos da localidade, de forma

que o mandamento contido na sentença, de que “
Em trinta dias, inicie a limpeza

urbana constante e com o manejo dos resíduos sólidos (de forma direta,

delegada ou mediante concessão do serviço público) à população residente no

Bairro do Fidélis, Distrito de Outeiro
“
já vem sendo observado, a decisão –

portanto – desconsidera a realidade fática contida nos autos através dos

elementos de prova encartados.”

Afirma que “
Igualmente, nos termos do Ofício n° 0709/2022–GABS/NSEAJ/SESAN,

diversas outras medidas estruturais foram adotadas, tendo sido executado um

Estudo técnico para a elaboração de anteprojetos e levantamento de custos para

o atendimento das necessidades suscitadas na presente lide, já tendo sido

elaborados levantamentos topográficos, projetos e planilha de custos

orçamentários para viabilizar a execução das obras do Condomínio Cordolina

Fonteles e Passagem Dias Junior, sendo que desta última necessitou-se realizar

as devidas atualizações, conforme documentação em anexo. Atualmente, os

projetos encontram-se no Núcleo de Planejamento da Sesan – Nusp/Sesan –

para a verificação do orçamento disponível para utilização nas obras e/ou

inclusão em programas de captação de recursos externos para a viabilização de

suas execuções.”

Sustenta que “
todo o exposto revela que o Poder Público vem adotando as medidas

administrativas necessárias e, sobretudo, possíveis dentro da realidade

orçamentária municipal, para melhorar o esgotamento sanitário e o manejo de

resíduos, do bairro do Fidelis, compreendendo-se dos esclarecimentos

prestados um verdadeiro esforço conjunto das diversas Secretarias Municipais

envolvidas para atenuar e sanar eventuais problemas então constatadas nas

localidades,
elementos que impedem, à completude, que se fale em omissão

estatal apta a subsidiar a pretensão encartada na inicial e reconhecida em

sentença, para que se vislumbre a existência de situação caótica a justificar o

provimento da inicial.”

Argumenta que “a decisão ignorou, inclusive, que o Município de Belém, recentemente, alterou seu marco regulatório de saneamento, estabelecendo metas de universalização que irão até 2040, conforme conta do volume IV do novo Plano Municipal de Saneamento aprovado pela lei 9656/2020. A edição da norma e dos estudos realizados comprova que não existe omissão e que a pretensão deduzida, na forma como pretendida, pode afetar o próprio planejamento traçado, ocasionado violação ao princípio da isonomia por privilegiar àqueles que recorrem a Justiça em detrimento dos demais, bem como retirando do Administrador a escolha sobre a aplicação das verbas orçamentárias.”

Por fim, alega que “ao determinar em demandas como a ora em tela, que o Gestor Público adote diversos comportamentos estruturais, condicionando as políticas públicas a serem implementadas, não há como não se constatar, peremptoriamente, que o mérito administrativo foi violado, vez que a decisão ora recorrida reformula as prioridades das políticas públicas estabelecidas pela Gestão Municipal, entregando um tratamento imediato para a resolução dos problemas de uma determinada localidade e, concomitantemente, deslocando consideráveis valores orçamentários para este fim, em detrimento das demais políticas públicas voltadas a população, o que, data vênia: VIOLA O PRINCÍPIO DA SEPARAÇÃO DOS PODERES, BEM COMO DESCONSIDERA TODA A CRISE QUE VIVÊNCIA O PAÍS, O QUE AFETA EM MUITO O ORÇAMENTO PÚBLICO MUNICIPAL.”

No final, pleiteia pela reforma da sentença e improcedência da ação.

O Parquet apresentou contrarrazões, pugnando, em síntese, pelo desprovimento do recurso interposto (id nº 10833815 - Pág. 1/9).

É o relatório.

VOTO

A EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA (RELATORA):

Preenchidos os pressupostos recursais de admissibilidade, conheço dos recursos de apelações e passo a proferir voto.

Prima facie
, insta ressaltar que os recursos interpostos serão analisados conjuntamente, face a associação entre as matérias ventiladas.

Cinge-se a controvérsia recursal analisar sobre o acerto ou não da sentença proferida
pelo MM. Juízo de Direito da 5ª Vara da Fazenda Pública e Tutelas Coletivas de Belém que, nos autos da Ação Civil Pública, julgou a demanda procedente, determinando aos requeridos
que no prazo de, seis meses, inicie as obras de esgotamento sanitário (instalação da rede coletora, instalação da estação de tratamento de esgoto e da rede de drenagem superficial e profunda, tudo com a devida obtenção dos licenciamentos ambientais (Licenças Prévia, de Instalação e de Operação), na área que abrange o Bairro do Fidélis, no Distrito de Outeiro e
em trinta dias, inicie a limpeza urbana constante e com o manejo

dos resíduos sólidos (de forma direta, delegada ou mediante

concessão do serviço público) à população residente no Bairro do Fidélis, Distrito de Outeiro, bem como prestarem informações em juízo, a cada 12 (doze) meses,

acerca do cumprimento das obrigações.

Os apelantes discorrem alegando sobre o equívoco na análise dos fatos e provas constantes nos autos, pois argumentam
que promoveram meios necessários para modificar a situação fática com relação ao esgotamento sanitário, limpeza urbana e manejo de resíduos sólidos na área que abrange a Comunidade do Fidelis, no Distrito de outeiro.

Para justificar sua afirmativa a Cosanpa aduz que “...
não há qualquer

omissão do poder público municipal, pois este elaborou plano de saneamento (juntado

nestes autos a partir do ID nº 21892146 - Pág. 1), e estão sendo tomadas providências para viabilizar o saneamento básico na região, com base na Nota Técnica nº 08/2020- DET/USOS (juntada no ID nº 21892158), somando-se tudo isto aos documentos juntados pela COSANPA, do ID nº 21892158 ao ID nº 21892168.”.

Em contrapartida, o Município de Belém alega que “...
ao longo da instrução processual, demonstrou-se que foi

celebrado com a Caixa Econômica Federal o contrato de n° 0424376-02,

contudo, conforme se infere da Nota Explicativa de n°004/2019-DEAD/SESAN,

todos as fases procedimentais necessárias a aprovação dos termos contratuais

e liberação das verbas para início das obras foram observadas, não sendo

possível atribuir a municipalidade eventual demora no ato complexo que

envolve o objeto do contrato. Note-se que, atualmente, a Síntese do Projeto

encontra-se aprovada perante o referido Banco Público, sendo possível a

realização de licitação para o início das obras, procedimento administrativo que,

apenas não se concretizou pela necessária atualização da planilha orçamentária

de preços, etapa que já vem sendo observada.”

Alega ainda que “...nos termos do Ofício n° 510/2019-

GAB/AROUT, vem sendo adotadas diversas medidas de asfaltamento,

terraplanagem e limpeza de vias no bairro Fidelis, em Outeiro, o que igualmente

contribui para a melhoria no manejo dos resíduos sólidos da localidade, de forma

que o mandamento contido na sentença, de que “
Em trinta dias, inicie a limpeza

urbana constante e com o manejo dos resíduos sólidos (de forma direta,

delegada ou mediante concessão do serviço público) à população residente no

Bairro do Fidélis, Distrito de Outeiro
“
já vem sendo observado, a decisão –

portanto – desconsidera a realidade fática contida nos autos através dos

elementos de prova encartados.”

No entanto, as alegações trazidas pelos apelantes não são capazes de comprovar que o objeto da demanda tenha se concretizado, pois não constam nos autos documentos que comprovem a realização de obras na localidade.

Nesse sentido, verifica-se que os problemas relatados na ocasião do ajuizamento da ação, no ano de 2018, ainda não foram solucionados, e isso pode-se constatar através da própria alegação das partes.

A Cosanpa, consoante (id. 10833795, pág. 9) alega que “
O referido parecer técnico faz inúmeras recomendações para a SESAN, mas desde

então a Cosanpa nunca mais recebeu qualquer notificação do município de Belém referente

a este projeto,
o qual é da responsabilidade da Prefeitura Municipal de Belém
, com

financiamento pelo Ministério do Desenvolvimento Regional, através do contrato de

repasse e financiamento nº. 424.376-02, com o valor de investimento de R$ 9.930.161,67 (nove milhões novecentos e trinta mil cento e sessenta e um reais e sessenta e sete

centavos). Em razão da existência desse projeto e do contrato de financiamento, a Cosanpa

não desenvolveu outro projeto e/ou obra,
justificadamente
, pois o Município já dispõe do

projeto em execução e do recurso para a implantação do sistema de abastecimento de água da comunidade Fidélis.”

Já o Município de Belém alega, segundo id. 10833809, pág. 9, que “
foi

celebrado com a Caixa Econômica Federal o contrato de n° 0424376-02,

contudo, conforme se infere da Nota Explicativa de n°004/2019-DEAD/SESAN,

todos as fases procedimentais necessárias a aprovação dos termos contratuais

e liberação das verbas para início das obras foram observadas, não sendo

possível atribuir a municipalidade eventual demora no ato complexo que

envolve o objeto do contrato. Note-se que, atualmente, a Síntese do Projeto

encontra-se aprovada perante o referido Banco Público, sendo possível a

realização de licitação para o início das obras, procedimento administrativo que,

apenas não se concretizou pela necessária atualização da planilha orçamentária

de preços, etapa que já vem sendo observada”.

Outrossim, a má prestação no serviço de abastecimento de água e esgoto à comunidade mencionada evidencia o acerto da decisão recorrida, não fazendo sentido modificar a decisão ora recorrida.

Nesse viés, há de ser observado que
o
direito à vida, à saúde e à dignidade da pessoa humana, se qualifica como direitos subjetivos inalienáveis, assegurados a todos pela própria Constituição Federal, sendo de responsabilidade do poder público a promoção de tais direitos, nos termos dos artigos 1º, inciso III, 5º e 196, da CF/88, senão vejamos, respectivamente:

Art. 1º A República Federativa do Brasil, formada pela união indissolúvel dos Estados e Municípios e do Distrito Federal, constitui-se em Estado Democrático de Direito e tem como fundamentos:

(...)

III - a dignidade da pessoa humana; (grifo nosso).

Art. 5º Todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, garantindo-se aos brasileiros e aos estrangeiros residentes no País a inviolabilidade do direito à vida, à liberdade, à igualdade, à segurança e à propriedade, nos termos seguintes (...) (grifo nosso).

Art. 196 - A saúde é direito de todos e dever do Estado, garantido mediante políticas sociais e econômicas que visem à redução do risco de doença e de outros agravos e ao acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação. (grifo nosso).

O acesso à água potável é pressuposto para o pleno gozo dos direitos à moradia, à saúde, à vida e à própria dignidade da pessoa humana, fundamentos estes da República, conforme preceitua o artigo supramencionado.

Assim, o pleito realizado na presente ação é fundamental para garantir o básico à coletividade envolvida, já que o ser humano necessita de água potável para viver, e as consequências da distribuição precária e da má qualidade da água ferem demasiadamente a qualidade de vida do cidadão, influenciando diretamente na saúde dos mesmos.

Interpretando a norma constitucional, Alexandre de Morais traçou o seguinte entendimento:

O direito à vida e à
saúde
, entre outros, aparecem como consequência imediata da consagração da dignidade da pessoa humana como fundamento da República Federativa do Brasil. Esse fundamento afasta a ideia de predomínio das concepções transpessoalistas de Estado e Nação, em detrimento da liberdade individual. (MORAIS, Alexandre de. Constituição do Brasil Interpretada. São Paulo: Atlas, 2002. P.1905.).

Assim, o reconhecimento da dignidade é inerente a todos os membros da sociedade, com direitos iguais e inalienáveis, de modo que as ações públicas devem estar voltadas para a materialização da dignidade humana (CF/88, Artigos 1º e 3º), na promoção do seu bem estar de todos, onde se insere o direito à infraestrutura adequada de abastecimento de água , sem que se reduza as políticas públicas a uma questão orçamentária.

Nesta esteira, não há que se falar em mácula ao Princípio da Separação dos Poderes, pois em caso de omissão do Poder Público, o Judiciário é autorizado a atuar para garantir direitos essenciais e coletivos, tais como no presente caso, em que se trata de assegurar o direito à dignidade humana e a saúde ante a violação dos direitos fundamentais decorrente de omissão da Administração Pública, concernentes ao mínimo existencial, de forma a ensejar a interferência do Judiciário, consoante
tem sido o entendimento do STF, senão vejamos:

“Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Constitucional.
Ação civil pública
. Criança e adolescente. Conselho tutelar. Implementação de políticas públicas. Possibilidade.
Violação do princípio da separação dos poderes. Não ocorrência
. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1.
O Poder Judiciário, em situações excepcionais, pode determinar que a Administração pública adote medidas assecuratórias de direitos constitucionalmente reconhecidos como essenciais, sem que isso configure violação do princípio da separação dos poderes, inserto no art. 2º da Constituição Federal.
2. O recurso extraordinário não se presta para o reexame do conjunto fático-probatório da causa. Incidência da Súmula nº 279/STF. 3. Agravo regimental não provido.”

(STF, ARE 827568 AgR, Relator (a): Min. DIAS TOFFOLI, Segunda Turma, julgado em 15/03/2016, ACÓRDÃO ELETRÔNICO DJe-098 DIVULG 13-05-2016 PUBLIC 16-05-2016) – Grifo nosso

Assim, a existência do fato ensejador da Ação Civil Pública resta devidamente demonstrado, diante de elementos suficientes apresentados pelas partes, assentando a ausência de abastecimento de água potável, esgotamento sanitário, rede de drenagem e limpeza e destinação adequada de resíduos produzidos na comunidade em questão
, deixando de atender as necessidades básicas mínimas da população que ali habitam,
além das consequências prejudiciais, devendo ser enfatizado que os
Apelantes reconhecem que existe uma dificuldade em relação a resolução do problema em questão.

Com efeito, as imposições aos apelantes no tocante às determinações de medidas que assegurem o abastecimento de água potável e saneamento básico aos moradores da comunidade do Fidelis, se deu em observância à efetivação do direito à vida, à saúde e à dignidade da pessoa humana. Neste viés, a condenação em questão não representa ofensa aos princípios da separação dos poderes, da legalidade, do devido processo legal ou da reserva do possível.

O princípio da separação dos poderes não constitui princípio de natureza absoluta e ilimitada, na medida em que as funções estatais se complementam. Não há que se falar em impossibilidade de controle, pelo Poder Judiciário, dos atos da Administração Pública, por simples e direto conflito de tal atuação com os princípios da separação dos poderes.

A discricionariedade administrativa não legitima condutas omissivas e lesivas a direitos fundamentais, restando à Administração, em atividade vinculada, zelar pela promoção da educação e propiciar meios a esse nobre fim protegido em larga escala pela Constituição da República.

Esse também é o entendimento do Superior Tribunal de Justiça no sentido de que, diante da demora da Administração Pública, o Poder Judiciário pode determinar, em caráter excepcional, a implementação de políticas públicas de interesse social nos casos que visem resguardar a supremacia da dignidade humana, sem que isso configure invasão da discricionariedade ou afronta à reserva do possível.

A respeito do tema:

"ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. CONTROLE JUDICIAL DE POLÍTICAS PÚBLICAS. POSSIBILIDADE EM CASOS EXCEPCIONAIS. OMISSÃO ESTATAL. DIREITOS ESSENCIAIS INCLUSOS NO CONCEITO DE MÍNIMO EXISTENCIAL.

1.
O STJ tem decidido que, ante a demora do Poder competente, o Poder Judiciário poderá determinar, em caráter excepcional, a implementação de políticas públicas de interesse social - principalmente nos casos em que visem resguardar a supremacia da dignidade humana
sem que isso configure invasão da discricionariedade ou afronta à reserva do possível.

2. O controle jurisdicional de políticas públicas se legitima sempre que a "inescusável omissão estatal" na sua efetivação atinja direitos essenciais inclusos no conceito de mínimo existencial.

3.
O Pretório Excelso consolidou o posicionamento de ser lícito ao Poder Judiciário "determinar que a Administração Pública adote medidas assecuratórias de direitos constitucionalmente reconhecidos como essenciais,
sem que isso configure violação do princípio da separação dos Poderes" (AI 739.151 AgR, Rel. Ministra Rosa Weber, DJe 11/6/2014, e AI 708.667 AgR, Rel. Ministro Dias Toffoli, DJe 10/4/2012).

4. Agravo interno a que se nega provimento.

(AgInt no REsp 1304269/MG, Rel.
Ministro OG FERNANDES, SEGUNDA TURMA, julgado em 17/10/2017, DJe 20/10/2017)

“AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. IMPLEMENTAÇÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS. OBRIGAÇÃO DE FAZER:
REFORMA
DE
ESCOLA
EM SITUAÇÃO PRECÁRIA. POSSIBILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.” (RE nº 850.215/PB-AgR, Segunda Turma, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, DJe de 29/4/15).

Nesse diapasão, não merece prosperar a alegação dos apelantes de impossibilidade de interferência do Poder Judiciário no caso em tela, tampouco vislumbra-se qualquer violação ao princípio da separação dos poderes.

No que se refere à alegação de inobservância do princípio da reserva do possível e dos limites orçamentários, esta também não merece guarida, tendo em vista que deve ser atendido o princípio maior, que é o da garantia à vida, à saúde, nos termos da Carta Magna, cuja efetividade prescinde de previsão orçamentária.

Não se trata de privilegiar determinado grupo em detrimento de todos os demais, ou de intrometer-se nas políticas públicas, mas de reconhecer que as necessidades das comunidades acima citadas devem ser prontamente atendidas pelo Poder Público, de modo que a nenhuma lesão de direito deve ser recusada a tutela jurisdicional.

Em excerto de voto proferido pelo Ministro Luiz Fux, quando do julgamento do REsp 575.998/MG, “
Ressoa evidente que toda imposição jurisdicional à Fazenda Pública implica em dispêndio e atuar, sem que isso infrinja a harmonia dos poderes, porquanto no regime democrático e no estado de direito o Estado soberano submete-se à própria justiça que instituiu. Afastada, assim, a ingerência entre os poderes, o judiciário, alegado o malferimento da lei, nada mais fez do que cumpri-la ao determinar a realização prática da promessa constitucional
”.

Nesse sentido, é a jurisprudência pátria:

“AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. POLÍTICAS PÚBLICAS.
EDUCAÇÃO. REFORMA DE ESCOLA PÚBLICA. DETERMINAÇÃO PELO PODER JUDICIÁRIO. LIMITES ORÇAMENTÁRIOS. VIOLAÇÃO À SEPARAÇÃO DOS PODERES. INOCORRÊNCIA.
AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO.

I - A jurisprudência desta Corte entende ser possível ao Poder Judiciário determinar ao Estado a implementação, em situações excepcionais, de políticas públicas previstas na Constituição sem que isso acarrete contrariedade ao princípio da separação dos poderes.

II -
Quanto aos limites orçamentários aos quais está vinculado o recorrente, o Poder Público, ressalvada a ocorrência de motivo objetivamente mensurável, não pode se furtar à observância de seus encargos constitucionais.
III - Agravo regimental a que se nega provimento.

(STF. 2ª Turma. AREAgr 928.654/DF, Rel. Min. Ricardo Lewandoski, j. em 9/3/2018).”

Neste sentido, destaca-se precedentes deste Egrégio Tribunal de Justiça:

DIREITO CIVIL. APELAÇÃO E REMESSA NECESSÁRIA. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. EXECUÇÃO DE OBRAS PARA GARANTIA DE SANEAMENTO BÁSICO, CRIAÇÃO DE REDE DE ESGOTO E PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA. SINALIZAÇÃO VERTICAL E HORIZONTAL DE RUA MUNICIPAL. 1. A efetivação de obras de saneamento básico, infraestrutura, drenagem, esgoto e pavimentação asfáltica são medidas que se inserem na proteção do meio ambiente enquanto direito fundamental. Além disso, pode-se afirmar que o direito ao saneamento básico decorre ou também repercute em outro direito fundamental que é a saúde (art. 196 da CF), tanto é assim que ao Sistema Único de Saúde também compete participar da formulação da política e da execução das ações de saneamento básico (art. 200, inciso IV, da CF).

2. Nesse contexto fático a não efetivação ou mesmo a não conclusão de política pública para realização de obras de saneamento básico acarreta grave vulneração a direitos e garantias fundamentais assegurados pela Constituição a justificar a intervenção impostergável do Poder Judiciário, no sentido de estabelecer sua
sua inclusão nos planos orçamentários do ente político, sem que isto implique violação à separação dos Poderes, mormente quando não houver comprovação objetiva de incapacidade econômico-financeira, tal como ocorre nestes autos.

3. Recurso de apelação conhecido e provido, sentença reformada.
(10848617, 10848617, Rel. LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO, Órgão Julgador 2ª Turma de Direito Público, Julgado em 2022-08-22, Publicado em 2022-08-30).

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL EM AÇÃO CIVIL PÚBLICA DE OBRIGAÇÃO DE FAZER MOVIDA PELO MINISTÉRIO PÚBLICO CONTRA O MUNICÍPIO DE CHAVES. MELHORIA NO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA. APELAÇÃO IMPROVIDA. 1. O saneamento básico e o acesso água potável são pressupostos para o pleno gozo dos direitos à moradia, à saúde, à vida e à própria dignidade da pessoa humana, fundamentos estes da República, conforme preceitua o art. 1º, III, da Carta Maior. 2. Da documentação acostada aos autos resta indiscutíveis as condições precárias e insalubres da água naquele município. 3. A precariedade do abastecimento de água e a ausência de condições para o consumo da água distribuída, por desídia pública e notória, torna imperiosa a interferência do Poder Judiciário, que no caso não afronta o Princípio da Separação dos Poderes. 4. Apelação conhecida e improvida.

(TJPA, 2017.04674366-09, 182.519, Rel. LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO, Órgão Julgador 2ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO, Julgado em 2017-10-26, Publicado em 2017-11-01). (grifos nossos).

MULTA

Os apelantes também se insurgem contra a multa fixada, por entenderem que a mesma seria irrazoável e desproporcional, vez que tal penalidade mostra-se incompatível com os preceitos legais da Administração Pública.

Em que pese os argumentos ventilados, destaco que a fixação de astreintes ao Poder Público é plenamente cabível. A adoção da multa, nos casos de prestação de fazer ou de não fazer, tem em vista conferir efetividade às decisões que decorrem desses feitos, encontrando respaldo nos artigos 497 e 498 do NCPC, que tratou da chamada tutela específica da obrigação e a tutela pelo equivalente.

Eis o que dizem as normas referidas:

“Art. 497. Na ação que tenha por objeto a prestação de fazer ou de não fazer, o juiz, se procedente o pedido, concederá a tutela específica ou determinará providências que assegurem a obtenção de tutela pelo resultado prático equivalente.

Parágrafo único. Para a concessão da tutela específica destinada a inibir a prática, a reiteração ou a continuação de um ilícito, ou a sua remoção, é irrelevante a demonstração da ocorrência de dano ou da existência de culpa ou dolo.

Art. 498. Na ação que tenha por objeto a entrega de coisa, o juiz, ao conceder a tutela específica, fixará o prazo para o cumprimento da obrigação.

Parágrafo único. Tratando-se de entrega de coisa determinada pelo gênero e pela quantidade, o autor individualizá-la-á na petição inicial, se lhe couber a escolha, ou, se a escolha couber ao réu, este a entregará individualizada, no prazo fixado pelo juiz.”

Ainda sobre essa questão dispõe o art. 537 do NCPC, “verbais”:

“Art. 537. A multa independe de requerimento da parte e poderá ser aplicada na fase de conhecimento, em tutela provisória ou na sentença, ou na fase de execução, desde que seja suficiente e compatível com a obrigação e que se determine prazo razoável para cumprimento do preceito. ”

§ 1 o O juiz poderá, de ofício ou a requerimento, modificar o valor ou a periodicidade da multa vincenda ou excluí-la, caso verifique que:

I - Se tornou insuficiente ou excessiva;

II - O obrigado demonstrou cumprimento parcial superveniente da obrigação ou justa causa para o descumprimento.

§ 2 o O valor da multa será devido ao exequente.

§ 3o A decisão que fixa a multa é passível de cumprimento provisório, devendo ser depositada em juízo, permitido o levantamento do valor após o trânsito em julgado da sentença favorável à parte.

§ 4 o A multa será devida desde o dia em que se configurar o descumprimento da decisão e incidirá enquanto não for cumprida a decisão que a tiver cominado.

§ 5 o O disposto neste artigo aplica-se, no que couber, ao cumprimento de sentença que reconheça deveres de fazer e de não fazer de natureza não obrigacional. (grifei)

Portanto, previstas as possibilidades de concessão da tutela específica e da tutela pelo equivalente, a norma adjetiva dispôs ao julgador uma série de medidas coercitivas, descritas pela lei como “medidas necessárias”, as quais tem por finalidade viabilizar o cumprimento daquelas tutelas, dentre elas a imposição de multa mesmo que seja contra a Fazenda Pública.

Ressalta-se, contudo, que o objetivo preponderante do valor da multa é a coerção, razão pela qual entendo que o valor da multa diária deve ser mantido, bem como a limitação arbitrada.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
conheço
da apelação cível, e
nego-lhes provimento
, mantendo os termos do
decisum
proferido pela autoridade de 1º grau.

Em sede de Reexame Necessária, sentença mantida.

É como voto.

Belém, de 28 novembro de 2022.

ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

Desembargadora Relatora

Belém, 06/12/2022